Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-26.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR PATRIMONIAL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO. PROGNOSE. RESULTADOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE. Expostas as razões de decidir pelo magistrado, inexiste vício de fundamentação. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados na sentença não se confunde com ausência de fundamentação. A apuração dos haveres resultante de dissolução parcial da sociedade empresária deve ser realizada por meio de balanço patrimonial por determinação, conforme previsão do artigo 606, do Código de Processo Civil, e entendimento jurisprudencial. O balanço patrimonial de determinação é demonstração contábil em que há uma simulação da dissolução total da sociedade e encerramento de suas atividades, não se devendo, portanto, considerar eventuais resultados futuros da empresa em evidente exercício de prognose. Em razão de o fundo de comércio ou goodwill ser conceituado como a capacidade de geração de lucros futuros, esse não deve ser incluído na apuração de haveres. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.